Tribunal: STF
Processo: RHC 231929
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luis Vitor Miranda Castro da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado (eDoc 15):



     HABEAS CORPUS. DEFESA. SARGENTO DO EXÉRCITO. MAUS-TRATOS EM COAUTORIA. ART. 213 C/C O ART. 53, CAPUT, AMBOS DO CPM. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TEOR DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACESSO AO SITE DO STM E AO SISTEMA EPROC. INSTABILIDADE OU PROBLEMA RELACIONADO ÀS INTIMAÇÕES DESTINADAS AOS USUÁRIOS EXTERNOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE “VÍRUS” NA REDE DE COMPUTADORES DOS CAUSÍDICOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. IN CASU, OS PROBLEMAS NARRADOS PELOS IMPETRANTES NÃO FORAM PROVOCADOS PELO TRIBUNAL, E SIM POR “[...] ATAQUE CIBERNÉTICO, ATRAVÉS DE VÍRUS NA REDE DE INTERNET [...]”, “[...] O QUE OCASIONOU PROBLEMAS TÉCNICOS JUNTO AO SITE DO STM E AO SISTEMA E-PROC”, PROBLEMAS ESSES VERIFICADOS NA REDE DE COMPUTADORES DOS ADVOGADOS DO PACIENTE, SEM GUARDAR QUALQUER RELAÇÃO COM O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E-PROC DESTA JUSTIÇA MILITAR. ASSIM, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO DO PACIENTE OBEDECEU ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.419/2006, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA OU EM QUALQUER MÁCULA NOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL A JUSTIFICAR A NULIDADE DO PROCESSO. DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    (HC 7000293-52.2023.7.00.0000/RS, ministro Celso Luiz Nazareth)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja destituído o trânsito em julgado do processo de ação penal militar n.º 7000208-31.2018.7.03.0203 em relação ao paciente, declarando-o nulo desde a intimação deste acerca do julgamento do recurso de apelação n.º 7000563- 47.2021.7.00.0000 e da juntada do respectivo acórdão, com o restabelecimento do prazo recursal do paciente acerca da decisão do recurso de apelação.” em virtude da “nulidade da intimação do paciente, 3ª STG LUIS VITOR MIRANDA CASTRO SILVA, quanto ao julgamento e juntada do acórdão do recurso de apelação perante os autos eletrônicos sob o n.º 7000563- 47.2021.7.00.0000, em razão de problemas técnicos enfrentados perante o site do STM e o respectivo sistema E-Proc”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE MAUS TRATOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA APELAÇÃO. ALEGADA FALHA NO ACESSO AO SITE DO STM E AO SISTEMA E-PROC. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZADO O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator para afastar o pleito defensivo (grifei):



    Ressalta-se que a Sessão de Julgamento da referida Apelação ocorreu em 6/2/2023, com a publicação do Acórdão no DJe nº 35, de 1º/3/2023 (Apelação, Evento 32).



     Na mesma data, 1º/3/2023, foi lançada a intimação eletrônica do ora Paciente no Sistema e-Proc, registrando a data inicial da contagem do prazo para recurso em 14/3/2023 e a data final em 28/3/2023, tendo o trânsito em julgado do Acórdão ocorrido em 29/3/2023 (Apelação, Eventos 33 e 48). 



    Depreende-se das próprias alegações dos Impetrantes que, na verdade, não ocorreu qualquer inconsistência na sua intimação eletrônica, via Sistema e-Proc, sendo certo que, o prejuízo alegado pelos Impetrantes, decorreu de evidente falha no equipamento do escritório dos Advogados, situação que não pode ser imputada ao Judiciário.



    Nesse sentido, o “Laudo Técnico” emitido pelo Sr. DIONES DE SOUZA CURTINAZ, Técnico em TI, em 4/4/2023, juntado aos autos pelos Impetrantes, informa que foi detectada a presença de “vírus” na rede do equipamento dos causídicos, inviabilizando a visualização das informações processuais no Sistema e-Proc (Evento 1, Doc. 8):



    [...]



    Além disso, os prints de tela juntados pelos Impetrantes registram tão somente a ocorrência de erro de “Senha ou usuário inválidos” e que as tentativas de acesso foram feitas em 5/4/2023 e 10/4/2023, datas posteriores, portanto, ao trânsito em julgado do Acordão da Apelação nº 7000563-47.2021.7.00.0000 (Evento 56). 



    Assim, a suposta impossibilidade da visualização das informações processuais no Sistema e-Proc, alegada pelos Impetrantes, decorrentes da presença de “vírus” na rede de equipamentos do escritório de advocacia, não pode, absolutamente, ser imputada ao Judiciário.



    [...]



    Conforme já demonstrado nesse voto, não cabe ao Judiciário ser o responsável pela manutenção e pelo pleno funcionamento das redes de computadores de seus usuários, não havendo que se falar em nulidade do julgamento do recurso de apelação e nem em nulidade dos atos processuais a partir da juntada do acórdão e da respectiva intimação do Paciente. 



    Veja-se que os problemas narrados pelos Impetrantes não foram provocados pelo Tribunal, e sim por “[...] ataque cibernético, através de vírus na rede de internet (...)”, “(...) o que ocasionou problemas técnicos junto ao site do STM e ao sistema E-Proc”, problemas esses, frise-se, verificados na rede de computadores dos Advogados do Paciente, sem guardar qualquer relação com o funcionamento do Sistema e-Proc desta Justiça Militar. 



    Desse modo, resta evidente que a intimação do Paciente obedeceu às disposições da Lei nº 11.419/2006, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer mácula nos procedimentos legais de comunicação processual a justificar a nulidade do processo.



    Desse modo, para se acolher a tese defensiva, e se concluir pela ocorrência de problemas técnicos no site do STM e o respectivo sistema E-Proc, seria indispensável o revolvimento fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente